Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, devendo o advogado impetrante instruir os autos com o relatório final do inquérito policial que embasou a denúncia, a representação da autoridade policial pugnando a medida cautelar de bloqueio de ativos e a respectiva manifestação do Ministério Público sobre o pedido que resultou na decisão impetrada. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR